Tribunal: TJSP
Processo: 1022347-91.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia. Ação possessória com pedido de condenação da parte ré ao pagamento da taxa de ocupação e despesas do imóvel (IPTU e condomínio). Demanda ajuizada pelo credor fiduciário. Perda do objeto em relação ao pedido de reintegração, tendo em vista a desocupação do imóvel no curso do

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia. Ação possessória com pedido de condenação da parte ré ao pagamento da taxa de ocupação e despesas do imóvel (IPTU e condomínio). Demanda ajuizada pelo credor fiduciário. Perda do objeto em relação ao pedido de reintegração, tendo em vista a desocupação do imóvel no curso do feito. Análise do pedido de reparação por perdas e danos. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao ressarcimento das despesas de IPTU e condomínio comprovadamente suportadas pela autora, bem como da taxa de ocupação indevida no período de 31/08/2020 a 25/08/2021. Inconformismo de ambas as partes. Cabimento apenas do recurso da parte autora. Irresignação da parte autora quanto ao termo inicial de incidência da taxa de ocupação. Acolhimento. O inadimplemento das parcelas do contrato enseja o início dos procedimentos de retomada do imóvel, na forma da Lei 9.514/97. Devedor fiduciante constituído em mora. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, a permanência do devedor no imóvel caracteriza ato de esbulho. Taxa de ocupação que é devida desde a data da consolidação da propriedade no patrimônio do credor, in casu, desde 31/01/2020. Incidência do art.37-A da Lei 9.514/97. Inconformismo da parte ré. Pretensão de devolução dos valores pagos ao vendedor depois de o imóvel ter sido levado a leilão pelo credor fiduciário, conforme pleiteado em reconvenção. Descabimento. Sentença que não analisou a totalidade dos pedidos da reconvenção. Omissão configurada. Viabilidade, contudo, de apreciação imediata do mérito por esta Turma Julgadora, por interpretação analógica do art.1.013, §3o, II, do CPC. Inadimplência dos compradores. Imóvel levado a leilão e arrematado. Necessidade de existir saldo positivo decorrente do leilão. Não comprovação. Inadmissível a devolução dos valores pagos conforme requerido pela parte ré. Aplicação da Lei 9.514/97, de caráter especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência dos arts. 26 e 27 da referida lei federal. Verba sucumbencial mantida a cargo da parte ré. Honorários advocatícios majorados para o importe de 12% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso da autora provido e desprovido o apelo da parte ré.